Tribunal: TJSP
Processo: 1000947-77.2020.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Extinção nos termos do artigo 485, V, CPC – Ocorrência de coisa julgada – Discussão dos autos que repetem matéria discutida, examinada e decidida em processo anterior havido entre as partes, já transitado em julgado – V. Acórdão proferido nos autos do processo no 1001282-04.2017.8.26.0150, em que se pode ver claramente a mesma pretensão de ressarcimento dos valores

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Extinção nos termos do artigo 485, V, CPC – Ocorrência de coisa julgada – Discussão dos autos que repetem matéria discutida, examinada e decidida em processo anterior havido entre as partes, já transitado em julgado – V. Acórdão proferido nos autos do processo no 1001282-04.2017.8.26.0150, em que se pode ver claramente a mesma pretensão de ressarcimento dos valores despendidos com conserto dos bens, além de reparação por dano moral – Matéria acobertada pela coisa julgada – Sentença mantida – Recurso improvido.